Tribunal: TJBA
Processo: 8002669-29.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002669-29.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA LUCIA ROQUE PINTO e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. JURISPRUDÊNCIA DO TJ/BA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Caetité contra sentença que julgou parcialmente procedente ação proposta por servidoras públicas municipais, condenando o ente ao pagamento de diferenças de décimo terceiro salário e terço constitucional de férias, calculadas com base na remuneração integral, reconhecida a prescrição quinquenal e fixados critérios para apuração em liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta por ausência de especificação das verbas que compõem a base de cálculo; (ii) estabelecer se é admissível o litisconsórcio ativo entre servidoras com situações funcionais distintas; (iii) determinar se a base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço de férias deve ser o vencimento-base ou a remuneração integral; (iv) definir o momento de fixação dos honorários advocatícios em sentença ilíquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial atende aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, pois descreve de forma clara a controvérsia e formula pedidos certos e determinados, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

O litisconsórcio ativo é cabível nos termos do art. 113 do CPC, diante da comunhão de causa de pedir e de pedidos, sendo irrelevantes as diferenças individuais para o julgamento da questão jurídica central.

A Constituição Federal assegura aos servidores públicos o décimo terceiro salário e o terço de férias com base na remuneração integral, conforme arts. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, § 3º.

A expressão “salário normal” deve ser interpretada como a totalidade das parcelas remuneratórias habituais, abrangendo vencimento-base e vantagens permanentes.

A Lei Orgânica do Município de Caetité, ao prever a remuneração integral como base do décimo terceiro salário, prevalece sobre norma infralegal municipal em sentido contrário.

As fichas financeiras demonstram que o Município utilizava apenas o vencimento-base, em desacordo com o parâmetro constitucional, gerando diferenças devidas.

A definição das verbas específicas que integram a remuneração de cada servidora deve ocorrer na fase de liquidação, não afastando o direito reconhecido.

Em se tratando de sentença ilíquida, a fixação do percentual de honorários advocatícios deve ser postergada para a liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido, reformada a sentença em remessa necessária unicamente quanto aos honorários

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002669-29.2021.8.05.0036
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAETITE e como apelada MARIA LUCIA ROQUE PINTO e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e, em
REEXAME NECESSÁRIO
,
REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, de de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça